Tribunal: TJMT
Processo: 1046637-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046637-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted -

saque de limite de cartão de crédito – consumidor que, acreditando estar contratando emprÉstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada -

vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – juros remuneratórios minorados –
READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
–

repetição de indébito EM DOBRO admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados –– Ônus sucumbenciais mantidos -
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO -
recurso da instituição financeira desprovido e da parte autora PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do

art. 85,
caput

do CPC.

Merecem ser mantidos os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021